Tribunal: TJDFT
Processo: 0011190-54.2015.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. ATRASO. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (ART. 205 CC). NOVO ENTENDIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Adere-se a corrente jurisprudencial que preconiza prazo de prescrição decenal para cobrança de valores pagos a título de comissão de corretagem, cuidando-se de pedido de rescisão/resolução do contrato, segundo dogmática do art. 205, do Código Civil.
2. O julgamento de causas repetitivas editado pelo Colendo STJ (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), refere-se a leading case que dizia respeito a revisão do contrato (execução), e não rescisão (extinção).
3. Na rescisão, as partes retornam ao status quo ante, o que pressupõe a devolução de todos os valores pagos pelo comprador, inclusive da comissão de corretagem.
4. Mostra-se possível a concessão de gratuidade de justiça na esfera recursal, todavia, seus efeitos atingem apenas as despesas posteriores ao deferimento do benefício.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.